Tribunal: CARF
Processo: 11543.001217/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11543.001217/2007-09
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.238 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
MARCELO MODESTO GUIMARAES FREDERICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2006
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
A entrega da DAA fora do prazo sujeita o declarante a multa por atraso no
valor de 1% ao mês ou fração sobre o imposto devido, até o limite de 20%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento em que foi lançada multa por atraso na
entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da pessoa Física, referente ao
exercício 2006, ano-base 2005.
O contribuinte apresentou impugnação na qual, em apertada síntese, não contesta
a obrigatoriedade da entrega ou atraso na transmissão da declaração, entretanto alega afronta ao
princípio da legalidade quanto ao cálculo da multa, uma vez que não apurou imposto devido, e
sim saldo a ser restituído, devendo então ter sido aplicada a multa mínima prevista na legislação.
Após análise, a DRJ em Brasilia/DF considerou a impugnação improcedente.
Transcrito do voto do acórdão no 03-40.393, da 4a Turma da DRJ/BSB (fls. 33 e segs.) :
“(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001217/2007-09
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.238 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001217/2007-09

Da análise da documentação trazida aos autos, verifica-se que o contribuinte
entregou Declaração de Ajuste Anual exercício 2006, em 30/04/2007, após o prazo de
entrega fixado na legislação (até c dia 28 de abril de 2006).
Constata-se nos autos que o contribuinte enquadra-se em pelo menos uma das
hipóteses de obrigatoriedade de entrega elencadas no artigo 1 0 (inciso I) da Instrução
Normativa SRF n.° 616, de 31 de janeiro de 2006, qual seja rendimentos tributáveis
auferidos no ano-calendário no valor de RS 90.540,06.
(...)
A multa por atraso na entrega da declaração visa punir a falta de cumprimento
de obrigação acessória, e deve ser exigida mesmo no caso de entrega espontânea após
o prazo fixado na legislação, conforme disposto na referida Instrução Normativa.
(...)
Conforme legislação supracitada, a multa por atraso é calculada sobre o imposto
de renda devido, ainda que integralmente pago. Considerando o prazo de apresentação
da Declaração de Ajuste Anual até o dia 28 de abril de 2006, procedente o
lançamento, uma vez que a entrega foi em 30/04/2007.
Frisa-se que o procedimento administrativo de lançamento é atividade
plenamente vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e revisora
(Delegacia da Receita Federal de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso
concreto.
Estando comprovada a prática da infração à legislação tributária, como no caso
vertente, impõe -se a lavratura do auto de infração pela autoridade fiscal, a quem
cumpre efetuar o lançamento, que constitui atividade vinculada e obrigatória, nos
termos do art. 142 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário
Nacional (CTN). De igual forma, inexiste amparo legal para o perdão da multa, ex vi
dos arts. 172 e 180 a 182 do CTN.
Por fim, em relação à jurisprudência administrativa citada, cumpre esclarecer
que as decisões administrativas, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem
normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas
genericamente a outros casos, e somente aplicam- se sobre a questão em análise e
vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação e
consequente manutenção da multa lançada.
Cientificado, o interessada entregou recurso voluntário de fls. 19 e segs. onde
repisa suas razões de defesa já anteriormente trazidas, reiterando o pleito pela aplicação somente
da multa mínima. Cita jurisprudência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.238 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001217/2007-09

Como já relatado, o contribuinte entregou com atraso de 12 meses a DIRPF/2006,
à qual estava obrigado, tendo-lhe em razão disso sido aplicada pelo Fisco a respectiva multa por
atraso no cumprimento da obrigação acessória, calculada à base de 1% por mês de atraso,
aplicados sobre o valor do imposto devido, conforme legislação que rege a matéria. A principal
alegação de defesa do recorrente é que ele não apurou imposto devido, e sim teve crédito a lhe
ser restituído e, desta forma, o correto teria sido a aplicação pelo Fisco da multa mínima prevista.
Não resta razão ao recorrente.
Da análise do lançamento efetuado, tem-se que a multa foi corretamente aplicada,
à luz da legislação vigente sobre a matéria. O cálculo da multa se dá de forma objetiva, tendo
como base de cálculo o imposto devido na DAA calculado pelo próprio declarante, o qual é
apurado antes de se compensar o imposto retido na fonte.
No caso em concreto, apurou-se imposto devido na declaração, ainda que, após a
compensação do imposto retido na fonte, tenha-se ao final resultado crédito de imposto a
restituir.
A Notificação de Lançamento em questão versa unicamente sobre atraso na
entrega da declaração, uma obrigação acessória, atraso esse comprovado de plano e não
questionado pelo contribuinte.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, que
no caso em questão foi a entrega em atraso da DAA à qual o contribuinte estava obrigado, a
autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício da
multa correspondente.
Não há pois como esta turma julgadora afastar a multa aplicada, não merecendo
reparos a decisão prolatada no acórdão recorrido, a qual mantenho em sua integralidade.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital